Tribunal: TJDFT
Processo: 0749566-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749566-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA AMELIA DA FONSECA COELHO AGRAVADO: JOSEILDO RAIMUNDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por EMÍLIA AMÉLIA DA FONSECA COELHO (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0705605-63.2018.8.07.0007) proposto em desfavor de JOSEILDO RAIMUNDO DA SILVA (executado), indeferiu a pesquisa, via SISBAJUD, de valores que estejam em nome da esposa do devedor (ID 75264514 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 21443403), a agravante afirma que o devedor, ora agravado, é casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Maria Ivany Barros da Silva. Sustenta que, de acordo com os artigos 1.644, do Código Civil, e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge não executado também estão sujeitos à execução nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Discorre que interpôs o Agravo de Instrumento no 0714458-48.2019.8.07.0000, no qual a 6a Turma Cível reconheceu a comunicação dos bens do casal e deferiu a penhora de bens em nome de Maria Ivany Barros da Silva. Salienta que o mencionado acórdão admitiu a possibilidade de realização do BACENJUD mas, diante da possível demora na liberação de valores de titularidade exclusiva da esposa do devedor, determinou que antes fossem realizadas outras consultas. Ressalta que, após o referido julgamento, diligenciou junto aos cartórios de imóveis do Distrito Federal, mas que não localizou nenhum bem em nome de Maria Ivany passível de penhora. Acrescenta que a pesquisa realizada via RENAJUD também restou infrutífera. Dessa forma, entende ser plenamente possível o deferimento de pesquisa pelo convênio SISBAJUD, uma vez que o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, não faz restrição ao tipo de bem que poderá ser penhorado. Assevera que os artigos 831 e 835, do Código de Processo Civil, estabelecem que a penhora recairá sobre tantos bens quanto bastem para pagamento do principal, acrescido de atualização, juros, custas e honorários, e que a penhora será, preferencialmente, em dinheiro. Argumenta que não haverá qualquer demora na liberação de valores eventualmente impenhoráveis, tendo em vista os prazos estabelecidos no artigo 854, do Código de Processo Civil. Defende estarem demonstrados a probabilidade do direito e o periculum in mora, pois o devedor e sua esposa, cientes do pedido ora apresentado, podem se desfazer de eventuais bens passíveis de penhora. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada e determinar a pesquisa de bens, via sistema SISBAJUD, em nome da esposa do executado, Maria Ivany Barros da Silva, inscrita no CPF sob o no 880.697.104-20. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, para que seja deferida a pesquisa de bens pelo SISBAJUD, em nome da esposa do executado. Preparo nos IDs 21444977 e 21444978. O despacho de ID 21602579 determinou a intimação da agravante para informar sobre as últimas diligências requeridas no processo de origem. Resposta da agravante no ID 22074127, em que reitera a necessidade de deferimento da pesquisa de bens pelo sistema SIBAJUD, em nome da esposa do executado, e esclarece que a última diligência realizada no processo de origem também retornou sem resultado (ID 22074128, página 19). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante. Compulsando-se os autos de origem, observa-se que a agravante esgotou todas as possibilidades de localizar bens do executado passíveis de penhora e que mesmo as pesquisas de bens imóveis e de veículos já realizadas em nome da esposa do executado restaram infrutíferas. Outrossim, o acórdão desta Relatoria proferido pela 6a Turma Cível, no Agravo de Instrumento no 0714458-48.2019.8.07.0000, decorrente do mesmo processo de origem, já havia reconhecido que os bens eventualmente encontrados no nome da esposa do agravado, que sobrevieram à sociedade conjugal, comunicam com o devedor por força do disposto nos artigos 1.658 a 1.660, do Código Civil (ID 21444975, página 4). Na oportunidade, por cautela, não houve deferimento de pesquisas em nome da esposa do executado por meio do INFOJUD e do BACENJUD, pois ainda não haviam se esgotado as demais possibilidades de pesquisas (imóveis e RENAJUD). Agora, considerando que as demais diligências (cartórios de imóveis e RENAJUD) restaram infrutíferas, a agravante insiste no deferimento de pesquisa pelo SISBAJUD, como única possibilidade de percepção do crédito. Por oportuno, transcrevo excerto do acórdão supramencionado (ID 21444975, página 5): Acerca do INFOJUD, seu deferimento representa uma flexibilização do direito constitucional ao sigilo fiscal, sendo prematura a consulta antes da adoção de outras medidas cabíveis. Frise-se que, diante da excepcionalidade desta diligência, por ora, o pedido deve ser indeferido. Quanto ao BACENJUD, além de incorrer na mesma consequência tratada no parágrafo anterior, há outro agravante. Esta constrição por vezes incide sobre verbas decorrentes de proventos (de propriedade exclusiva do cônjuge), ao passo que a liberação das quantias constritas pode ser demorada, tendo relevante potencial de causar prejuízo à esposa do executado, que sequer integra a lide. Destarte, ao menos enquanto não realizadas outras diligências, deve ser indeferida a consulta ao BACENJUD. (g.n.) Pois, bem. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, não estabelece exceções quanto aos bens do companheiro ou cônjuge que se sujeitam à execução, o que torna viável, em tese, o acolhimento do pedido da agravante. Há precedentes deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA. CABIMENTO. CONSTRIÇÃO DE EVENTUAIS DIREITOS ECONÔMICOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CREDOR FIDUCIÁRIO PARA DETALHAMENTO DA DÍVIDA. NECESSIDADE. 1. A meação do devedor casado pelo regime da comunhão parcial de bens, incidente sobre patrimônio comum ainda que somente em nome do seu cônjuge, responde diretamente pela dívida contra ela dirigida (CPC, art. 789; CC, 1.660, I), se o caso, reservando-se a parcela do bem comum pertencente ao outro consorte. 2. Sendo o (primeiro) devedor casado sob o regime da comunhão parcial, inexistindo bens em nome dele, é cabível a realização de pesquisa de aquestos em nome do seu cônjuge, ou da busca de acervo passível de sub-rogação, nos sistemas eletrônicos a disposição do juízo em vista de uma eventual constrição do que vier a ser encontrado, considerando a possibilidade de o patrimônio comum do casal responder pelo débito. 3. Intimado de eventual constrição, pretendendo resguardar sua meação, incumbirá ao cônjuge alcançado formular embargos de terceiro, provando que a dívida não foi assumida em proveito da entidade familiar ou que aproveitou única e exclusivamente o patrimônio particular do consorte executado. 4. É razoável a pretensão da credora para obtenção de esclarecimentos acerca da situação atual de contrato de financiamento, mediante expedição de ofício ao credor fiduciário, em vista de possível penhora dos direitos incidentes sobre o veículo alienado fiduciariamente ao (segundo) devedor (STJ, REsp 1735095/CE), mormente, quando se apura a inexistência de outros bens em nome deste. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1195369, 07124985720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE CONTAS. FGTS E PIS. ADMISSÍVEL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO (RENAJUD). PENHORA DE MEAÇÃO DO COMPANHEIRO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto às contas de FGTS e PIS, que não possuem valores necessários à subsistência do trabalhador, podendo ser alcançadas pela exceção à impenhorabilidade. 2. Legítimo o pedido de pesquisa e penhora de bens que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor por força do regime de bens do casamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1304305, 07253828420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALORES UTILIZADOS EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO (BACENJUD/RENAJUD). POSSIBILIDADE. VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido incidental de arresto cautelar em face do cônjuge do executado. 2. Da análise do artigo 1.643 e seguintes do Código Civil extrai-se a intenção do legislador em proteger credores e terceiros, permitindo que o patrimônio familiar responda pelas obrigações e dívidas contraídas para a manutenção da família, presumindo que, sendo em benefício do núcleo familiar, houve o consentimento de ambos os cônjuges. 3. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução quando "seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida". 4. Ausente prova de que os valores recebidos não foram revertidos em proveito da entidade familiar - ônus que competia ao cônjuge meeiro -, viável a pesquisa de bens de propriedade da esposa do executado, mesmo que esta não componha o pólo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. Precedentes. 5. No caso concreto, a exequente comprova que o devedor é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, revelando-se possível a pesquisa e a eventual constrição dos bens de seu cônjuge para satisfazer dívida oriunda de má prestação de serviços odontológicos, ressalvado eventual óbice legal ulteriormente manifestado. 6. A responsabilidade do cônjuge do devedor deve se limitar à condenação por danos materiais, porquanto tais valores, por terem sido recebidos pelo devedor a título de remuneração pelo trabalho, presumem-se utilizados em benefício da família. O mesmo não ocorre em relação aos valores devidos a título de danos morais, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o devedor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1227159, 07225848720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS CONVENIADOS A ESTE TRIBUNAL (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD). POSSIBILIDADE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso fundado em tese não ventilada na inicial e não apreciada pelo juízo da origem configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. 2. Em regra, sob o regime de comunhão parcial, os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, comunicam-se, consoante dispõe o art. 1.658 do Código Civil. 3. Revela-se, pois, possível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que não componha o pólo passivo da execução, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. 4. Em princípio e por presunção, as dívidas contraídas por um dos cônjuges revertem em favor do casal, competindo ao cônjuge do executado a prova de que a dívida exequenda não foi contraída em benefício da família. 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1130021, 07089168320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, é importante registrar que a diligência pretendida pela agravante pode vir a bloquear valores não passíveis de penhora e de titularidade exclusiva da esposa do executado, risco e ônus que deverão ser assumidos integralmente pela agravante, tendo em vista a possibilidade de oposição de embargos de terceiros e a consequente condenação em verbas sucumbenciais. Outrossim, o artigo 300, do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, existe a probabilidade do direito, haja vista o disposto no artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, e nos artigos 1.658 ao 1.660, do Código Civil. Além disso, o deferimento do pedido apenas por ocasião do julgamento definitivo do recurso poderá implicar a ineficácia da medida, de maneira que também está configurado o risco ao resultado útil do processo. Destarte, deve ser concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e autorizar a pesquisa de bens, via sistema SISBAJUD, em nome da esposa do executado, Maria Ivany Barros da Silva, inscrita no CPF sob o no 880.697.104-20. Ressalto que os valores passíveis de penhora eventualmente localizados deverão permanecer depositados em conta judicial até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator